Tribunal: TJDFT
Processo: 0758254-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO DO RECORRENTE NA JUNTADA DAS GUIAS DE CUSTAS E PREPARO. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora nos seguintes termos: “(...)Ademais, o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido na inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Por fim, em que pese formulado pedido de gratuidade nas razões recursais, houve o recolhimento das custas e do preparo, o que é incompatível com a concessão do benefício. Ante o exposto, com base no arts. 11, XIII c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.”
II. Em seu recurso, o agravante sustenta que o vício foi sanado pois inseriu as respectivas guias. Contrarrazões não apresentadas.
III. É certo que a Lei 9099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, devendo ser feito nas 48 horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, Parágrafo Único c/c art. 42, da Lei 9099/95.
IV. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a junção dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.
V. Cumpre observar ainda que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.